Tribunal: TJSP
Processo: 2216670-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2216670-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
AUREO FERREIRA JUNIOR, é embargado MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216670-03.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2216670-03.2020.8.26.0000/50000 -
Votuporanga
EMBARGANTE: AUREO FERREIRA JUNIOR
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
VOTO No 18003ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de
omissão, contradição e obscuridade – Pretendida rediscussão
da matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara –
Descabimento – Embargos conhecidos e REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto, e restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL

Exceção de pré-executividade
Legitimidade passiva dos
herdeiros
Desnecessária a abertura de inventário ou
realização de partilha Instituto da saisine Sucessão que se
abre no momento do óbito, transferindo o patrimônio e dívidas
do de cujus aos seus herdeiros Fatos geradores ocorrido
após o falecimento do autor da herança
Precedentes

Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Em seu recurso, alega o embargante que há omissão da
decisão que deixou de analisar os argumentos de harmonização sistemática das leis e do
disposto no artigo 655 e 796 do Código de Processo Civil.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216670-03.2020.8.26.0000/50000
3
O acórdão atacado não contém nenhum vício capaz de
ensejar a oposição dos presentes embargos declaratórios posto que a decisão atacada foi
devidamente fundamentada e analisou os elementos propostos no recurso.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Depreende-se que o embargante fez uma releitura da r.
decisão, atribuindo em benefício próprio, sua interpretação lógica ou racional, bem
como a interpretação sistemática, levando a cabo somente a sua intenção de rediscutir a
matéria.
Não há omissão no acórdão, visto que a legitimidade
passiva do herdeiro restou plenamente fundamentada:
“(...)
Com efeito, o instituto da saisine no Direito Civil implica na
transmissão automática dos bens do de cujus para os herdeiros
quando
do
óbito,
sendo
desnecessário
qualquer
ato
administrativo tendente à abertura de inventário ou realização
de partilha para que os herdeiros respondam pelas dívidas do
espólio na medida do quinhão de cada um.
(...)
Ainda, cabe salientar que os fatos geradores dos tributos
cobrados ocorreram após o falecimento do autor da herança,
de modo que incide a responsabilidade dos sucessores,
conforme o artigo 131, incisos II e III do CTN:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216670-03.2020.8.26.0000/50000
4
(...)”
No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Nesse sentido:
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o
do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada
qualquer
decisão
judicial,
seja
ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão. (EDcl no MS 21.315-
DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
Portanto, foram devidamente analisados todos os pontos
relevantes à lide, à luz do regramento pertinente. O embargante apenas traz nova
discussão da matéria com finalidade precípua de obter um reexame e
consequentemente, reformar a parte do julgado que lhe foi desfavorável.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de
declaração fica prequestionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216670-03.2020.8.26.0000/50000
5
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
MÔNICA SERRANO
Relatora